Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DE CALUNIAR E INJURIAR. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. O artigo 69, incisos I e II, do Código de Processo Penal, estipula dois critérios para o estabelecimento da competência territorial: o lugar da infração e o domicílio/residência do réu. O artigo 70, de igual diploma legal, diz que prevalece o critério do local da infração penal. E, nos termos do que dispõe o artigo 73, do Código de Processo Penal, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Ajuizada a ação penal privada no lugar da infração penal, deve ser afastada a tese de incompetência territorial. A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 138 e 140, c/c o artigo 141, III, todos do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pelas provas documentais e oral produzidas na fase inquisitorial e em Juízo. As provas constantes dos autos evidenciam o animus caluniandi e injuriandi da querelada, apto a fundamentar o decreto condenatório. A indenização por danos morais não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, nem demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Na fixação dos honorários devem ser observadas a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como as diretrizes estabelecidas no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.